Tribunal: TJSP
Processo: 1001802-90.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r Municipal no 49/13 e do Decreto Municipal no 1.786/13 – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001802-90.2018.8.26.0129; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Casa Branca - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Jornada de Trabalho

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

Casa Branca

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pretensão à limitação da jornada de trabalho em 40 horas semanais e ao pagamento das horas extras excedentes – Não cabimento – Sujeição à jornada especial de trabalho (12x36h) – Inteligência da Lei Complementar Municipal no 49/13 e do Decreto Municipal no 1.786/13 – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pretensão à limitação da jornada de trabalho em 40 horas semanais e ao pagamento das horas extras excedentes – Não cabimento – Sujeição à jornada especial de trabalho (12x36h) – Inteligência da Lei Complementar Municipal no 49/13 e do Decreto Municipal no 1.786/13 – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.